Tribunal: TJBA
Processo: 8026111-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026111-81.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO DE JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO CONDENATÓRIO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TAXATIVIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO LEGAL. EVENTUAL DISPENSA A SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pena de multa constitui preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo sua aplicação obrigatória e vinculada à condenação, em conformidade com o princípio da legalidade estrita e da taxatividade normativa, inexistindo previsão legal para sua isenção por hipossuficiência econômica. A situação financeira do réu já é considerada como critério de dosimetria da pena de multa (art. 60, CP), podendo resultar em sua fixação no mínimo legal, mas não justifica sua isenção. O pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal (art. 804, CPP), constituindo obrigação imposta ao vencido. Eventual suspensão da exigibilidade deverá ser analisada na fase de execução penal. Mantida a prisão cautelar diante da permanência dos requisitos que a fundamentaram, especialmente considerando a multirreincidência e a gravidade concreta dos crimes. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8026111-81.2024.8.05.0080, interposta por PAULO DE JESUS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR